Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), DAVID ROMINIKI AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 082.802.035-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL. CARTULARIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL. ART. 425, § 2o, DO CPC. MEDIDA SANEADORA E ACAUTELATÓRIA. PREVENÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a intimação da exequente para depositar em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem como postergou a análise de requerimentos subsequentes até o cumprimento da determinação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em execução aparelhada por Cédula de Crédito Bancário, o juízo pode condicionar o prosseguimento do feito, em ambiente de processo eletrônico, à apresentação/depósito da via original do título, à luz do art. 425, § 2o, do CPC, considerada a natureza cartular do título e a necessidade de prevenir cobrança em duplicidade
.

III. Razões de decidir

3.
A admissão de cópias digitalizadas no processo eletrônico não afasta, por si, a lógica de segurança inerente à execução fundada em título apto à circulação, na qual a posse do original se conecta à confiabilidade da pretensão executiva.

4.
A Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, ostenta vocação circulatória, o que justifica cautelas adicionais para preservar a regularidade do procedimento executivo, prevenindo a possibilidade de circulação residual do título e de execução paralela.

5.
O art. 425, § 2o, do CPC autoriza a exigência de exibição do original quando necessária à preservação da segurança jurídica, sendo legítima a determinação de depósito como providência saneadora e acautelatória, compatível com a tramitação eletrônica.

6.
A decisão agravada não extinguiu a execução, limitando-se a ordenar regularização prévia e a diferir a apreciação de pleitos subsequentes, em coerência com orientação já firmada no órgão julgador quanto à execução lastreada em título circulável.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título dotado de força executiva e apto à circulação, autoriza o juízo a determinar a apresentação e o depósito da via original, ainda que o feito tramite em processo eletrônico. 2. A exigência prevista no art. 425, § 2o, do CPC configura medida saneadora e acautelatória voltada à segurança da execução e à prevenção de cobrança em duplicidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, § 2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022248-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025; TJMT, RAI 1042853-53.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos de execução de título extrajudicial no 1000334-64.2024.8.11.0108, movida em face de
David
Rominiki
Aguiar de Oliveira
, que determinou a intimação da exequente para depositar em secretaria a via original do título executivo (cédula de crédito bancário), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), além de postergar a análise dos demais pedidos até o integral cumprimento da determinação.

Consta do recurso que a execução se funda no contrato no C22032475-8, materializado em Cédula de Crédito Bancário, por meio da qual teria sido concedido financiamento no valor de R$ 41.311,00, a ser restituído em 48 parcelas mensais de R$ 1.468,38, com primeiro vencimento em 04/06/2022 e último em 04/05/2026.

A agravante afirma que o executado estaria inadimplente desde a 17a parcela, vencida em 04/10/2023, com consequente constituição em mora e vencimento antecipado do pacto.

Em sua fundamentação, o juízo de origem registrou que a execução foi instruída com cópia digitalizada do título e, com base no art. 425, §2o, do CPC, nos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, entendeu ser cabível exigir o depósito do original para mitigar risco de circulação e eventual execução dúplice do título, mencionando doutrina e precedente do STJ sobre a matéria.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consignando-se ainda advertência acerca de multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, §§2o e 3o).

No agravo, a cooperativa sustenta,
defende a desnecessidade de apresentação/deposito da via original do título executivo, ao argumento de que a reprodução digitalizada juntada aos autos possui força probante equivalente ao original, nos termos do art. 11, §1o, da Lei 11.419/2006 e do
art. 425, VI, do CPC, especialmente porque não houve impugnação quanto à autenticidade do documento. Acrescenta ser inadequado transferir à secretaria judicial o ônus de custódia de títulos físicos em processo eletrônico, sem ganho real de segurança.

Sustenta, por fim, que não se evidencia risco concreto de circulação do título ou de eventual duplicidade de execução que justifique a medida, reputando-a desproporcional, sobretudo por estar atrelada à ameaça de indeferimento da inicial.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão e evitar o indeferimento prematuro, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a dispensa do depósito do original e determinar o regular prosseguimento da execução.

Em sede de tutela recursal, foi deferido o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo, determinando-se comunicação ao juízo de origem e a intimação do agravado para resposta (decisão juntada em 26/01/2026, ID 342257890).

Certificou-se a impossibilidade de expedição da intimação do agravado por Carta/AR, por inexistir numeração ou caixa postal no endereço informado pela agravante. Assim, não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de advogado constituído na orige
m.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de o juízo de origem condicionar o prosseguimento da execução à apresentação/depósito em secretaria da via original do título executivo extrajudicial que aparelha o feito
,
Cédula de Crédito Bancário
vinculada ao contrato no C22032475-8
,
com fundamento no art. 425, §2o, do CPC e nos princípios da cartularidade e da segurança jurídica.

Conquanto o processo eletrônico admita a juntada de cópias digitalizadas e atribua a elas força probante, isso não elimina, por si só, a incidência da cartularidade quando se cuida de título apto à circulação, como é a Cédula de Crédito Bancário.

A Lei no 10.931/2004, ao disciplinar a CCB, reconhece sua aptidão à circulação e, por consequência, a necessidade de cautelas compatíveis com a natureza do título, inclusive para resguardar a higidez do procedimento executivo e afastar o risco de cobranças paralelas.

Nessa linha, esta Câmara já assentou compreensão objetiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL. CARTULARIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO EM CARTÓRIO. PROVIDÊNCIA CAUTELAR E SANADORA. FORMALISMO JUSTIFICADO. COMPATIBILIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVONÃO PROVIDO.
(...).
Tese de julgamento:
“
A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título dotado de força executiva e apto à circulação, autoriza o juízo a determinar o depósito da via original em cartório, mesmo em processo eletrônico, como medida saneadora e cautelar voltada à segurança da execução e à prevenção de cobrança em duplicidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, §2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
N.U 1022248-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025
– TJMT RAI
1042853-53.2025.8.11.0000
, Rela. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em
04/02/2026
)

Esse entendimento prestigia o equilíbrio entre a instrumentalidade do processo eletrônico e a segurança jurídica própria da execução fundada em título com potencial de circulação.

A providência determinada pelo juízo de origem, portanto, não configura formalismo estéril: trata-se de medida saneadora e acautelatória, voltada a assegurar que a execução se desenvolva sobre título cuja posse e disponibilidade física permaneçam sob controle judicial, prevenindo risco de duplicidade e reforçando a higidez da cobrança, em exegese compatível com o art. 425, §2o, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não declarou nulidade do feito nem extinguiu prematuramente a execução; ao revés, determinou providência de regularização (depósito do original), condicionando a apreciação de requerimentos subsequentes ao seu cumprimento. Nesse contexto, em coerência com a orientação firmada neste órgão fracionário, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a apresentação/depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário nos autos de origem.

Em consequência,
revogo
o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026